Tribunal: TJDFT
Processo: 0733415-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733415-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO DE SOUSA DIAS AGRAVADO: MR CONSULTORIA E COMUNICACAO EIRELI - EPP D E C I S Ã O O recurso de Agravo versa sobre decisão sobre tutela de urgência. Defiro inclusão em Pauta Telepresencial, para fins de sustentação oral. Providencie-se I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator